Tribunal: TJMT
Processo: 0000734-46.1992.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000734-46.1992.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), CELSO SILVA FILHO (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CELSO SILVA FILHO (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), CELSO SILVA FILHO - CPF: 251.125.036-53 (EMBARGANTE), CELSO SILVA FILHO - CPF: 251.125.036-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CELSO SILVA FILHO

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA) – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA –

MANUTENÇÃO – ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA, CONTUDO, DE FATO CAPAZ DE ALTERAR OS FUNDAMENTOS JURÍDICO E LEGAL DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO PELO EXEQUENTE, EM CONTRARRAZÕES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO CUMPRIMENTO DO ACORDO PELO ASSUNTOR DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO

- ART.924, II, DO CPC/15 (SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO) – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA O ÔNUS SUCUMBENCIAL – PAGAMENTO DAS PARCELAS DO ACORDO QUE SE EQUIPARA AO RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL – ÔNUS A SER SUPORTADO PELO EXECUTADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

No entanto, por aplicação analógica do
caput
do art.493 do CPC/15, se após a prolação do acórdão embargado, advém um fato novo capaz de alterar os fundamentos jurídico e legal da extinção da obrigação, esse dever ser considerado por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios.

Dessa forma, se em contrarrazões de embargos declaratórios, o banco exequente reconhece que o acordo extrajudicial firmado entre as partes e terceiro para a quitação do débito exequendo foi devidamente quitado entes mesmo da data em que teria se dado a prescrição intercorrente da pretensão executiva, há que ser alterado o fundamento da extinção da execução, a qual se dará pela satisfação da obrigação exequenda, ou seja, nos termos do inciso II do art.924 do CPC/15, e não pela prescrição intercorrente de que trata o inciso V do mesmo artigo.

Todavia, se
nos sucessivos ajustes entre as partes até a satisfação total do débito não houve qualquer pactuação acerca da verba honorária, certo é que o cumprimento do acordo que dá ensejo à extinção da execução se equipara ao reconhecimento, pelo executado, do direito do credor, atraindo, assim, para si, o ônus de arcar com os valores das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CELSO SILVA FILHO

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
CELSO SILVA FILHO
contra o v. aresto de IDs. ns. 107587983 e 91677494

que, ao julgar as apelações interpostas por ambas as partes contra a
sentença proferida
na
Execução de Título Extrajudicial
nº 734-46.1992.8.11.0002 , que havia reconhecido a prescrição intercorrente da pretensão executiva,
deu
parcial provimento
ao apelo do exequente
BANCO DO BRASIL S/A
apenas para condenar o executado ao pagamento das custas e despesas processuais, bom como dos honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$40.000,00, restando
prejudicado o recurso
do executado, ora embargante.

Narra em síntese que estando o feito já com pauta designada para julgamento, o executado peticionou nos autos postulando questão prejudicial de mérito, com fundamento no art. 505 do CPC/15, na qual teria comprovado, através de
Certidão de Inteiro Teor
do CRI, que houve a transferência dos imóveis dados em garantia hipotecária da dívida exequenda, via de
Escritura Pública de Assunção e Confissão de Dívidas
ao assuntor do débito, bem como a quitação da dívida através da baixa das hipotecas.

Relata que, desta forma, foi requerida a reforma da sentença com o afastamento da prescrição intercorrente e consequente condenação do banco exequente aos ônus de praxe.

Registra que, apesar de a Relatora ter determinado a intimação do banco exequente para se manifestar acerca do requerimento incidental, ante a possibilidade de alteração do resultado da execução, o aresto ignorou a transferência, ao terceiro que assumiu a dívida exequenda em 26.05.1998 e 07.08.2002, dos imóveis que haviam sido dados em garantia hipotecária da dívida, com a devida autorização do banco credor, e do posterior pagamento do débito em seus prazos – sendo o da última parcela previsto para 31.10.2007, terminando por manter o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assevera que as certidões cartorárias
são a única forma de que o executado dispõe para comprovar a movimentação sobre o financiamento, transferência da dívida com autorização do banco exequente e quitação através das baixas das respectivas hipotecas, conforme averbações AV-9/1.734 e AV-10/1.734 em data de 23.02.2008, nos termos do exigido pelo inciso II do art.373 do CPC/15, porquanto os comprovantes pagamento da dívida em si se acham em poder do assuntor da dívida.

Aduz que, nesse viés, ao concluir que as averbações das baixas das respectivas hipotecas não induzem por si só à conclusão de que o débito sob execução foi efetivamente quitado, o acórdão teria se revelado contraditório e omisso.

Destaca constar
dos autos que o executado ora embargante solicitou aos advogados do banco, ainda em 2018, a baixa do processo originário, tendo os referidos causídicos, no entanto, informado que sua dívida ainda persistia no valor de R$2.000.000,00 e que, mais que isso, se encontrava suspenso para aguardar cumprimento de acordo, reeditando tal argumento nas razões de sua apelação.

Ao fim, pugna pelo conserto dos vícios apontados, a fim de ver afastada a prescrição intercorrente, com a extinção da execução sob o fundamento do pagamento do débito exequendo, e consequente condenação do banco exequente
“nas custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução, (Art.85§2º,do CPC), independentemente das perdas e danos a serem apuradas em ação própria.”
(ID. n. 108895950 - Pág. 4).

Intimado para a oferta de contrarrazões, o banco exequente se limitou a reconhecer que
“Compulsando novamente os registros do Banco do Brasil, constatou a requerente que o acordo fora cumprido e a operação fora liquidada”
, pugnando pela retirada de
“todos os pedidos efetuados após o desarquivamento da demanda em 2018”,
e consequente
“extinção da execução”
(ID. n. 110251988 - Pág. 1).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Ora, em relação ao pedido incidental de reconhecimento da quitação do débito exequendo apenas com base no cancelamento das averbações hipotecas dadas ao banco em garantia do débito, não houve omissão por parte do colegiado a esse respeito.

Ao contrário, a Câmara foi expressa ao consignar que, de per si, tais baixas não implicam necessariamente que o débito exequendo estivesse quitado, ante a possibilidade, ao menos no campo teórico, de que pudesse apenas ter havido uma substituição do bem dado em garantia e que, nesses casos, o pagamento da dívida deveria fazer-se com o comprovante de quitação, nos termos do art.319 do CC/2002. Senão vejamos:

“[...]

No mais, insta consignar que, ainda que as cópias das matrículas dos imóveis dados em garantia real da dívida exequenda denotem que houve o cancelamento de todas as hipotecas conferidas em favor do banco exequente, certo é que respectivas averbações não induzem por si só a conclusão de que o débito sob execução foi efetivamente quitado.

É possível, ao menos em tese, que as referidas garantias tenham sido apenas substituídas por outras, como no passado já houve, por exemplo, a substituição de outras garantias pignoratícias por reses ofertadas pelo avalista, tal como se pode depreender dos aditivos de re-ratificação noticiados, firmados em 30.03.1998.

Além disso, por força do que dispõem o art.319 do Código Civil e inciso II do art.373 do CPC/2015, a prova da quitação – que aliás, é um fato positivo – incumbe ao devedor, não se afigurado razoável exigir-se do credor a prova do não pagamento.

Ora, se o devedor que é o principal interessado em ver declarada extinta a dívida demora mais de dez anos para obter os comprovantes de cancelamento das hipotecas – que, frise-se, não significa necessariamente a quitação do respectivo débito – não há a menor razão para impor-se ao credor qualquer penalidade processual a título de litigância de má-fé.”

(ID. n. 91677494 - Pág. 7 – gr. n.)

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Por outro lado, a despeito de o aresto embargado não padecer de qualquer omissão ou obscuridade, não se pode olvidar de que, nos termos do
caput
do art.493 do CPC/15,
“se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Assim, imperioso constatar que os aclaratórios devem ser acolhidos no ponto em que pleiteia que a extinção da execução esteja fundada no cumprimento da obrigação sob execução.

Isso porque, consoante relatado, ao ser intimado para contrarrazoar dos presentes declaratórios, o banco exequente reconheceu que houve um acordo entre as partes, no ano de 2002, e que esse acordo foi cumprido. Vejamos:

“[...]

I - BREVE RETROSPECTO DA DEMANDA:

1. Em 1992, o Banco do Brasil ingressou com execução de título extrajudicial.

2. Em 2000, as partes compuseram em acordo.

3. O processo fora extinto por prescrição intercorrente, após a não confirmação por esta requerente que o acordo tinha sido cumprido.

II - DO CUMPRIMENTO DO ACORDO.

4. Compulsando novamente os registros do Banco do Brasil, constatou a requerente que o acordo fora cumprido e a operação fora liquidada.”
(ID. n. 110251988 - Pág. 1)

Assim, o banco reconhece a ocorrência do acordo entre as partes, e que esse foi quitado, dando, pois, ensejo à baixa das hipotecas referidas nesse acordo, tal como se pode depreender das averbações AV-9/1739 e AV-10/1739, efetivadas em
10
e
11.06.2010
(ID. n. 98067473 - Pág. 4), antes, portanto, da data em que a prescrição intercorrente teria se perfectibilizado, ou seja, em
30.10.2011
, se considerado o prazo trienal, e em
30.10.2013
, se considerado o quinquenal.

Logo, se a quitação do débito se deu antes da prescrição intercorrente, a execução deve se dar na forma do inciso II, e não no inciso V, do art.924 do CPC/15.

Importante aqui justificar que a situação posta não implica, necessariamente, no provimento do apelo do executado ora embargante, eis que nas razões de seu recurso, se limitou a pugnar pela condenação do banco exequente ao pagamento de honorários nos termos do §2º do art.85 do CPC/15, não integrando a pretensão recursal qualquer pedido no sentido de se alterar o fundamento da extinção.

No entanto, por aplicação analógica da solução prevista no
caput
do art.493 do CPC/15 nesta ocasião do julgamento dos presentes embargos de declaração, o reconhecimento da quitação do débito exequendo, pelo banco credor, impõe a alteração dos fundamentos jurídicos e normativos da extinção da execução, como já dito anteriormente.

Significa isso dizer que, apesar de entender que os embargos declaratórios devem ser acolhidos para corrigir a forma de extinção da execução, de modo que esta se dê nos termos do inciso II do art.924 do CPC/15, não se pode falar em provimento do apelo do executado, tendo em vista que o único pleito recursal por este maneja – qual seja, a condenação do exequente no ônus de sucumbência – não foi atendido.

E os motivos para o não acolhimento estão mais que explícitos nos fundamentos do acórdão, no seguinte trecho:

“[...]

Ora, se o devedor que é o principal interessado em ver declarada extinta a dívida demora mais de dez anos para obter os comprovantes de cancelamento das hipotecas – que, frise-se, não significa necessariamente a quitação do respectivo débito – não há a menor razão para impor-se ao credor qualquer penalidade processual a título de litigância de má-fé.

Ainda que assim não o fosse,
certo é que não tendo havido, nos sucessivos ajustes entre as partes, qualquer pactuação acerca da verba honorária, certo é que o possível pagamento do débito exequendo – aqui reconhecido como prescrito – implica no reconhecimento, pelo executado, do direito do credor,
atraindo, assim, para si, o ônus de arcar com os valores das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
.

Isto é, seja pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, seja pelo pagamento a destempo do débito exequendo, recai sobre o executado a obrigação de arcar com os valores das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.” (ID. n. 91677494 - Pág. 7/8)

Essa mesma lógica continua valendo. Se no acordo que deu ensejo à quitação a obrigação não houve qualquer ajuste acerca das custas processuais e dos honorários advocatícios, a sua fixação deve obedecer a lógica da legislação processual.

Ou seja, sendo o cumprimento do acordo pelo executado ou qualquer de seus substitutos/assuntores um reconhecimento do direito do exequente, recairá sobre o executado o ônus das custas e despesas processuais e da verba honorária devida ao(s) patrono(s) do credor.

E, nesse caso, fica mantida a verba honorária tal como arbitrada no voto do d. 1º Vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os presentes aclaratórios tão somente para corrigir os fundamentos jurídico e legal para a extinção da execução, que deve se dar pela satisfação da obrigação exequenda, ou seja, na forma do inciso II do art.924 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021